Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703203-45.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: NOEMIA SOUSA ALVES, ERIC CEZAR DE SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. sentença proferida nos embargos de terceiro opostos por ERIC CEZAR DE SANTANA, em face da execução de título extrajudicial ajuizada pela instituição financeira em desfavor de NOEMIA SOUSA ALVES. O processo foi extinto sem exame do mérito, por perda superveniente do interesse processual, “considerando a desistência do pedido de penhora do imóvel descrito na inicial” (ID 48863576). A sentença foi disponibilizada no DJe em 25/04/2023 (ID 48863577), e publicada para a parte autora, ora apelante, em 26/4/2023, conforme certidão de ID 48863588. Desse modo, a contagem do prazo recursal de quinze dias úteis iniciou-se em 27/4/2023, e findou-se em 18/5/2023. A apelação foi interposta em 23/5/2023, ou seja, fora do prazo. Ante o exposto, intime-se o apelante para, nos termos do art. 10 do CPC, se manifestar a respeito ou justificar a interposição do recurso intempestivamente. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator